Tribunal: TJDFT
Processo: 0707461-24.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
REEXAME/JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CRITÉRIO DA EQUIDADE. ELEVADO VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO. ORIENTAÇÃO DO STJ. TEMA 1.076. BALIZAS OBJETIVAS E PERCENTUAIS ESTABELECIDOS NA NORMA PROCESSUAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO PROVIDO. REFORMA DO ACÓRDÃO.
1. Trata-se de reexame/juízo de retratação, com fundamento no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, de acórdão por meio do qual esta Turma Cível, por maioria, deu parcial provimento a apelação, mantendo a fixação dos honorários de sucumbência conforme o art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil e apenas majorando o valor definido na sentença.
2. O Superior Tribunal de Justiça, definindo o alcance da norma inserta no §8o do artigo 85 do CPC nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, firmou tese jurídica no sentido que: i) a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados; e ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
3. Este Tribunal, sob um enfoque constitucional, tem entendido pela flexibilização do Tema 1.076 do STJ em casos bastante excepcionais, quando a interpretação do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil conduzir a situações teratológicas, capazes de gerar à parte sucumbente condenação desproporcional, injusta, reprimível e violadora de princípios constitucionais, inclusive do acesso à Justiça – situação não configurada nos autos, pelo que conformado o acórdão ao Tema repetitivo.
4. Acórdão reformado. Conformação jurisprudencial.